Tribunal: STF
Processo: HC 236548
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 834.399/MS, assim ementado (eDOC 2, p. 209):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PROCESSO COM RELATIVA COMPLEXIDADE. ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52 DO STJ. 



    1. O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. 



    2. Considera-se a relativa complexidade do feito, pois que se trata de processo criminal com cinco réus e diferentes defesas, situação que, de certo modo, justifica a demora ocorrida para se proferir a sentença, não havendo, porém, falar em excesso de prazo atribuído ao Poder Judiciário. 



    3. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula n. 52 do STJ.) 



    4. Agravo regimental improvido. Prejudicada a análise da medida cautelar incidental. 



    Alega-se, em suma, que: a) há excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação idônea para a manutenção da preventiva; b) a paciente é primária, tem bons antecedentes e é mãe de duas crianças, sendo uma delas necessitada de assistência especial e atendimento ambulatorial.



    Em razão do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.



    A liminar foi indeferida (eDOC 5). O Magistrado de primeiro grau prestou as informações (eDOC 13). A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 17):



    Processo penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. Pleito de concessão de liberdade provisória. 



    1. Após a impetração desse writ sobreveio sentença penal condenatória no Juízo de primeira instância mantendo a prisão preventiva, o que afasta a alegação de excesso de prazo e violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP. 



    2. Ausente documentação mínima que permita analisar a alegação de insuficiência nos fundamentos da decisão que decretou a preventiva. 



    3. Pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    1. A ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. De início, depreendo das informações prestadas a superveniência de sentença criminal proferida em 10.1.2024, que condenou a ora paciente pela práticas dos delitos previstos no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, e no art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei 12.850/2013, às penas de 3 (três) anos de reclusão mais 700 (setecentos) dias-multa e 6 (seis) anos de reclusão mais 20 (vinte) dias-multa, totalizando 9 (nove) anos de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, mantida a prisão preventiva.



    Dessa forma, ante o término da instrução processual e a prolação de sentença condenatória, fica prejudicada a presente impetração quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa.



    1.2. No que concerne à alegação de ausência de fundamentação idônea para a imposição e manutenção da prisão cautelar, a despeito da irresignação defensiva, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois deficiente a instrução do mandamus. 



    De fato, a impetrante não trouxe aos autos a cópia do decreto prisional. Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada.



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    1.3. Por fim, o impetrante alega que a paciente é única responsável por duas crianças menores de doze anos de idade, sendo uma delas necessitada de assistência especial e atendimento ambulatorial, e que “sequer teve garantido seu direito à análise de eventual necessidade ou não da manutenção da prisão preventiva”.



    Importa ressaltar que o art. 318-A do CPP determina a substituição da prisão preventiva pela custódia cautelar à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, excepcionando os casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra filho ou dependente.



    Contudo, no presente caso, a inicial foi instruída com cópias das certidões de nascimento de dois filhos da ora paciente, um nascido em 15.10.2007 e a outra nascida em 26.6.2009, ambos com mais de catorze anos de idade, situação destoante das hipóteses previstas no referido dispositivo legal.



    De outra parte, sobre a necessidade de assistência especial do filho da paciente, consta dos autos uma guia de solicitação de assistência especializada, emitida pela Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, encaminhando-o para avaliação da neurologia pediátrica. Porém, tal documento data de 26.6.2014, emitido, portanto, há quase dez anos, não sendo apto para demonstrar o atual quadro de saúde do adolescente.



    Destarte, como não se trata de situação manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente